Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1) O pedido de majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise tanto das necessidades dos alimentandos quanto das possibilidades do alimentante.

2) A insuficiente demonstração da capacidade de o alimentante arcar com os alimentos nos moldes pretendidos e a necessidade de incursão no mérito da lide principal impõem o indeferimento do pedido de majoração.

3) A via do agravo de instrumento é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das alterações das necessidades das alimentandas, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

4) Agravo de instrumento desprovido.